Tribunal: TJMT
Processo: 0012674-67.2013.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0012674-67.2013.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Apuração de haveres, Dissolução, Em comum / De fato]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ODESVALDO ELOI PIMENTEL - CPF: 035.026.191-15 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO DE MELO - CPF: 255.324.561-00 (ADVOGADO), ELIZABETE FATIMA RAMOS - CPF: 459.805.271-68 (ADVOGADO), VILMAR FRANCISCO PIMENTEL - CPF: 630.398.691-91 (EMBARGANTE), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), FABIO FERREIRA PAES - CPF: 811.802.171-87 (ADVOGADO), FRANCELEIDE REGIS DE ASSIS - CPF: 486.157.904-00 (EMBARGANTE), VILMAR FRANCISCO PIMENTEL COMERCIO - ME - CNPJ: 00.138.455/0001-78 (EMBARGANTE), MARILEIDE REGIS FERNANDES COMERCIO - EPP - CNPJ: 02.608.021/0001-10 (EMBARGANTE), FRANCISCO EDUARDO REGIS DE ASSIS - CPF: 461.209.044-68 (ADVOGADO), FRANCELEIDE REGIS DE ASSIS-COMERCIO - EPP - CNPJ: 01.617.468/0001-92 (EMBARGANTE), R.S.G.F DE ASSIS - ME - CNPJ: 14.721.190/0001-40 (EMBARGANTE), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ADVOGADO), R.S.G.F DE ASSIS - ME - CNPJ: 14.721.190/0001-40 (EMBARGADO), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ADVOGADO), ZILDA FRANCISCO PIMENTEL - COMERCIO - EPP - CNPJ: 07.280.693/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO EGIDIO SACHS - CPF: 601.090.330-00 (ADVOGADO), MARILEIDE REGIS FERNANDES COMERCIO - EPP - CNPJ: 02.608.021/0001-10 (EMBARGADO), FRANCISCO EDUARDO REGIS DE ASSIS - CPF: 461.209.044-68 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

DOIS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES –
AMBOS OS RECURSOS REJEITADOS
.

1-
“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "erro material é aquele evidente, decorrente de simples erro aritmético ou fruto de inexatidão material, e não erro relativo a critérios ou elementos de julgamento" [...].”
(EDcl no AgInt no REsp 1879319/SP). Na hipótese, os primeiros Embargantes alegam que o equívoco ressai do fato de que no Acórdão foi firmado o entendimento de que o Embargado comprovou a compra dos 20% (vinte por cento) das quotas que faltavam para igualar a Sociedade dentre pai e filho. Entretanto, não há qualquer erro material no julgado, que expressamente dispôs que
“o conjunto probatório evidencia, indene de dúvidas, que havia uma sociedade de fato entre pai e filho, Apelado Odesvaldo e Recorrente Vilmar e que cada um era proprietário de 50% (cinquenta por cento) da sociedade”
.

2- A jurisprudência do STJ
“é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado"
(EDcl no REsp 1.776.418/SP). No caso, todos os argumentos deduzidos pelos Embargantes nas razões do Apelo e que poderiam, em tese, reverter a sentença que lhes foi desfavorável, foram analisados; contudo, com argumentos novos expostos somente nas razões do Recurso Aclaratório, almejam reformar o julgado a seu favor.

R E L A T Ó R I O

RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0012674-67.2013.8.11.0003

RELATÓRIO

São dois Recursos de Embargos de Declaração: o primeiro oposto pela empresa
Vilmar Francisco Pimentel Comércio – ME
e
Vilmar Francisco Pimentel
, e o segundo por
Franceleide Regis de Assis
.

Os primeiros Embargantes alegam que opuseram o Aclaratório com fundamento nos incisos II e III, do artigo 1.022, do CPC, ou seja, para suprir omissão e corrigir erro material.

Alegam que no Acórdão não houve a devida valoração das provas, bem como foi omisso quanto ao impedimento e suspeição de Zilda Francisco Pimentel e Vilma Francisco Pimentel, cujo tema, de acordo com os Embargantes, é de suma importância para o deslinde da questão, haja vista que interfere abruptamente na prova pericial e no resultado do julgamento, pois sem o inadmissível depoimento em contestação da esposa e filha do Embargado (Zilda e Vilma), o Recorrido não teria tais provas em seu favor, influenciando assim, diretamente no resultado dos julgamentos de primeira e segunda instância.

Alegam que Zilda Pimentel e Vilma Pimentel têm interesses diretos na obtenção do patrimônio em favor do Embargado, porque são herdeiras direta do Recorrido.

Assim, aduzem que é necessário suprir a omissão, sob pena de o Acórdão não ser considerado fundamentado, nos termos do artigo 489, inciso §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Ainda alegam que, reconhecido que Vilma e Zilma têm interesse direto em favor do Recorrido, a sentença deve ser anulada, pois se a prova é inadmissível, porque nula, a perícia também é viciada, já que alguns quesitos foram respondidos com base nas Contestações.

Em outros termos, argumentam que a sentença é nula porque admite como prova, depoimentos de testemunhas impedidas e suspeitas, em roupagem de polo passivo, por meio de Contestação, que são inadmissíveis pela legislação e, em contrapartida, indefere a produção de prova testemunhal requerida pelo Embargante.

Com esses fundamentos, seja suprida
“essa omissão”
que, segundo alegam,
“desequilibrou a demanda, com fundamento no art. 5o, 7o, 442, 447 e seus incisos, do Código de Processo Civil Brasileiro, reconhecendo o CERCEAMENTO DE DEFESA, e devolvendo os autos para Primeira Instância para oitiva das testemunhas que serão arroladas, para comprovação da inexistência da Sociedade entre Apelado e Apelante e a grande armação constituída entre os seus desafetos familiares.”

Quanto ao erro material, sustentam que ressai da admissão de que o Embargado comprovou a compra dos 20% (vinte por cento) das quotas que faltavam para igualar a Sociedade entre pai e filho.

Segundo a tese dos Recorrentes,
“ao admitir esse argumento trazido na exordial, não se trata apenas de um ERRO MATERIAL, mas também de um Erro de Fato no Acórdão, vez que se a prova única era testemunhal e não foi produzida, porque, no momento oportuno não requereu, ocorreu assim a PRECLUSÃO do direito do Embargado de exercer a única chance de fazer prova da aquisição dos 20% (vinte por cento), violando o que determina o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil”
.

Ao final, requerem o acolhimento do Recurso Integrativo, além da concessão de efeito infringente e o prequestionamento de dispositivos do Código de Processo Civil.

A segunda Embargante, por sua vez, sustenta que o fato de não ter recorrido da decisão que indeferiu a realização de audiência de instrução, e da que negou o pedido para a prestação de esclarecimentos acerca do laudo pericial não ocorreu por desídia, mas por estrita observância às disposições processuais vigentes e aplicáveis.

Argumenta que o laudo pericial está eivado de nulidade, sob a tese de que em se tratando de perícia contábil, as conclusões do perito deveriam ser lastreadas única e exclusivamente na instrumentalização de sua área do conhecimento contábil, e não na apreciação de outros elementos de prova cuja cognição extrapole sua própria área de conhecimento (art. 473, § 2.o, CPC).

Aduz que o acórdão silenciou acerca do questionamento da apelante quanto à validade ou não do laudo pericial realizado, tendo em conta a vedação estabelecida pelo art. 473, §2o, do CPC, de tal modo que caracterizada a omissão que rende ensejo ao conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração.

Também sustenta que o
decisum
recorrido incorreu em nulidade decorrente da oposição de confissão de corrés em desfavor dos demais.

De acordo com a Embargante, a utilização de declarações das corrés Vilma e Zilma em seu desfavor encontra óbice no art. 391,
caput
, do CPC.

A Embargante também almeja o acolhimento do Recurso Aclaratório e a concessão de efeito modificativo.

Contrarrazões de Odesvaldo Elói Pimentel no Id. 104659951 e Id. 104659953, em que o Embargado pugna pela rejeição dos dois Recursos e pela condenação dos Embargantes ao pagamento de multa de até 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 14 de novembro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021